Tribunal: TJDFT
Processo: 0749067-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0749067-04.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE EUCLIDES LUCENA ALVES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recorrente pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, para tanto, apresenta declaração de hipossuficiência e extrato de conta de pagamentos NUBANK. Em análise aos documentos apresentados, é possível concluir que o recorrente não fez prova de que faz jus ao benefício pretendido. Com efeito, no extrato apresentado, vê-se que existe ao menos uma outra conta bancária em nome do autor, da qual não veio extrato e que frequentemente destina transferências à conta NUBANK. Assim, não confirmada a declaração de carência, indefiro o pedido. Intime-se o recorrente a promover o pagamento do preparo e das custas, em 2 dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 6 de março de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator